Tribunal: TJDFT
Processo: 0715935-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715935-09.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MAURO CEZAR TEIXEIRA RECORRIDO: BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA HONORÁRIA. BASE DE CÁLCULO. GRATUIDADE CONCEDIDA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS. I - Conforme se infere do acórdão transitado em julgado, o agravado foi condenado em obrigação de fazer, bem como ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por danos morais, dispondo expressamente que os honorários devem ser calculados sobre o valor da condenação, de maneira que a importância fixada como compensação pecuniária é que deve realmente ser considerada como base de cálculo. II - A gratuidade de justiça concedida em grau recursal não possui efeitos ex tunc, vale dizer, somente opera efeitos para atos posteriores ao requerimento, não afastando, pois, a sucumbência sofrida pelo beneficiário em decorrência da condenação em primeiro grau. III - Negou-se provimento ao recurso. O recorrente, sem indicar qual dispositivo legal teria sido violado, alega que nas ações contra planos de saúde os honorários sucumbenciais devem ser calculados sobre o valor total da condenação, incluindo o valor econômico da obrigação de fazer pela qual restou condenado o plano, sob pena de privilegiar aqueles que descumprem suas obrigações contratuais e obrigam a outra parte a acionar a Justiça. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Por fim, requer gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). Ademais, o apelo interposto com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional não deve prosseguir, uma vez que, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt na Pet 9.657/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 6/12/2019). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025